Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO NO BOJO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme determina o art. 785 do CPC, “A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. Assim, o fato de a Apelante já ser detentora de título executivo extrajudicial em nada a impede de obter de título judicial decorrente da homologação de acordo com a parte contrária.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.